Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CREDORA. SINDICATO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. EXCESSO DE VALOR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa; b) a legitimidade ad causam das partes litigantes; e c) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios.
2. O ajuizamento de ação rescisória, pelo ente público recorrente, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva em favor da aludida entidade sindical não impede o respectivo cumprimento, de modo individual, pela credora substituída. 2.1. A parte dispositiva da referida sentença, em cumprimento, determinou ao Distrito Federal e não ao Instituto de Previdência, as obrigações de fazer e pagar, exigidas pela agravada (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018). 2.2. Por essa razão, basta que a credora integre a categoria substituída pelo sindicado demandante para assegurar sua legitimidade, com a finalidade de instaurar a fase de cumprimento individual da sentença. 2.3. Nesse contexto, não é possível constatar a alegada ausência de legitimidade das partes.
3. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 3.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 3.2. Afigura-se evidente, portanto, que os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
4. Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 4.1. A mencionada Resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade. 4.2. Ademais, foi elaborada em conformidade às atribuições constitucionais conferidas ao CNJ, notadamente em virtude da possibilidade de atuação no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal).
5. As aludidas normas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem crédito em desfavor das pessoas jurídicas de direito público interno.
6. Os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6.1. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. 6.2. A hipótese diz respeito, em verdade, apenas ao modo como devem ser aplicados esses indexadores por meio da fixação dos parâmetros para a quantificação do crédito. 6.3. O indexador SELIC deve ser aplicado na quantificação do montante consolidado.
7. Verifica-se, portanto, que não está configurado o alegado excesso de valor do crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.